Tribunal: TJSP
Processo: 1004495-97.2019.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de consignação em pagamento – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Contrato do Programa Minha Casa Minha Vida – Sujeição ao regramento da Lei no 9.514/97, conforme artigos 26-A e 27, § 9o, introduzidos pela Lei no

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de consignação em pagamento – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – Contrato do Programa Minha Casa Minha Vida – Sujeição ao regramento da Lei no 9.514/97, conforme artigos 26-A e 27, § 9o, introduzidos pela Lei no 13.465/17 - Pretensão de purgação da mora de débito de parcelas de contrato de financiamento de imóvel com alienação fiduciária, depois de consolidada a propriedade imóvel – Impossibilidade – Nos termos da Lei 9.514/97, nas alterações da Lei 13.4365/17, pela regra do art. 39, II não tem mais aplicação a contratos na modalidade de alienação fiduciária de imóvel os artigos 37 a 41 do DL70/66, mas somente a contratos hipotecários – A purgação da mora de débito vencido e despesas é permitida até a averbação da consolidação da propriedade (Lei no 9.514/97, art. 26-A, § 2o), e, após, até a data do segundo leilão (art. 27, § 2o-B), mas agora a garantia outorgada é do direito de preferência na aquisição do bem, sendo que o valor a ser pago não é mais o do débito vencido e sim o do saldo devedor integral, encargos, despesas, e outras verbas incidentes, remetendo então à quitação total do contrato; enfim, é a recompra do bem pelo valor da dívida total – Ação consignatória inviável - Sentença extintiva mantida – Recurso desprovido, e fixados honorários advocatícios e recursais (NCPC, art. 85, §§ 1o e 2o, e 11), observada a gratuidade de justiça concedida e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004495-
97.2019.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante ANA PAULA MACIEL
LEAL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e fixaram honorários advocatícios e recursais em desfavor da autora, com
observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-97.2019.8.26.0586 -Voto no 14664 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1004495-97.2019.8.26.0586
Apelante (s): Ana Paula Maciel Leal (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Banco do Brasil S/A
Comarca: São Roque 2a Vara
Juiz (a) 1o Grau: Diego Ferreira Mendes
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14664
CONTRATOS BANCÁRIOS
Ação de consignação em
pagamento
Indeferimento da petição inicial e extinção do
processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do
NCPC Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade,
rejeitada Contrato do Programa Minha Casa Minha Vida
Sujeição ao regramento da Lei no 9.514/97, conforme artigos 26-A
e 27, § 9o, introduzidos pela Lei no 13.465/17 - Pretensão de
purgação da mora de débito de parcelas de contrato de
financiamento de imóvel com alienação fiduciária, depois de
consolidada a propriedade imóvel Impossibilidade Nos termos
da Lei 9.514/97, nas alterações da Lei 13.4365/17, pela regra do
art. 39, II não tem mais aplicação a contratos na modalidade de
alienação fiduciária de imóvel os artigos 37 a 41 do DL70/66, mas
somente a contratos hipotecários A purgação da mora de débito
vencido e despesas é permitida até a averbação da consolidação da
propriedade (Lei no 9.514/97, art. 26-A, § 2o), e, após, até a data do
segundo leilão (art. 27, § 2o-B), mas agora a garantia outorgada é
do direito de preferência na aquisição do bem, sendo que o valor a
ser pago não é mais o do débito vencido e sim o do saldo devedor
integral, encargos, despesas, e outras verbas incidentes, remetendo
então à quitação total do contrato; enfim, é a recompra do bem
pelo valor da dívida total Ação consignatória inviável - Sentença
extintiva mantida Recurso desprovido, e fixados honorários
advocatícios e recursais (NCPC, art. 85, §§ 1o e 2o, e 11),
observada a gratuidade de justiça concedida e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 05/12/2019 (fls. 78/79), que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do NCPC, art. 485, I.
Apelo da autora (fls. 82/90) alegando, em síntese, que é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-97.2019.8.26.0586 -Voto no 14664 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
3
purgar a mora mesmo após a consolidação da propriedade, conforme determina o art. 34 do
DL no 70/1996, cuja aplicação subsidiária é prevista no art. 39, II, da Lei no 9.514/97. Pede
provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 97/102, com preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade recursal.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
10/12/2019, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade de justiça
concedida (fls. 79).
Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
recursal.
A autora sucumbiu, recorrendo com vistas a obter reversão da
sentença, articulando as razões dessa sua pretensão. Restou cumprida a regra constante no
artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil de 2015, não havendo qualquer óbice ao
conhecimento do recurso.
No mérito, a sentença foi proferida com a fundamentação que
segue: “O caso é de indeferimento da petição inicial, pois a autora visa realizar
consignação em pagamento depois de rescindido o contrato e consolidada a propriedade
nas mãos do réu, já que o prazo de 15 dias para purgar a mora trazido pelo §1o do art. 26
da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, já transcorreu a mais de um ano, em razão
da notificação de 10 de outubro de 2018 (fls. 68/69), de forma que a mora progrediu para
a inadimplência e, consequentemente para consolidação da propriedade em favor do réu
(caput e §7o do art. 26 da Lei no 9.514/97), sendo inadequada a via eleita, pois não há
mais mora a ser purgada, em razão da consolidação da propriedade em favor do réu,
restando a autora carecedora do direito de ação, por falta de interesse processual” (fls.
78/19).
O contrato de financiamento imobiliário é na modalidade do
Programa Minha Casa Minha Vida, e nele há instituição de alienação fiduciária de imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-97.2019.8.26.0586 -Voto no 14664 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
4
(fls. 13/46).
Retro aludido contrato, do Programa Minha Casa Minha Vida, está
sujeito à Lei no 9.514/97, nos termos dos artigos 26-A e 27, §9o, introduzidos pela Lei
13.465/2017, a qual incorporou outras várias alterações.
Aplicável, portanto, a regulamentação da Lei no 9.514/97 que em
seu art. 26-A, §2o, assegura ao devedor fiduciante a possibilidade de pagar as parcelas da
dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27 até a data da
averbação da propriedade fiduciária, qual seja da consolidação da propriedade imobiliária,
instituto que importa na cessação do vínculo fiduciário, tornando o credor proprietário
único e exclusivo do bem.
“Art. 26-A, § 2o. Até a data da averbação da consolidação da
propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as
parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do §
3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação
fiduciária”.
A incidente Lei no 9.514/97, em seu art. 39, II, limita a aplicação
dos artigos 29 a 41 do DL no 70/66 exclusivamente aos procedimentos de execução de
créditos garantidos por hipoteca, de modo que o DL 70/66 não tem mais aplicação a
contratos na modalidade de alienação fiduciária de imóvel.
Nessa quadra, inviável, atualmente, aplicação do outrora
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e de precedentes deste Egrégio
Tribunal, de ser possível a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação por
aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966.
Nada obstante, purgação da mora foi incorporada à Lei número
9.514/97, pela Lei no 13.465/2017, mas noutro alcance financeiro.
E o juiz dá o direito aos fatos alegados.
Dispõe o art. 27, em seu §2o-B, que:
“Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-97.2019.8.26.0586 -Voto no 14664 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
5
patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo
leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para
adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado
aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores
correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio,
se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade
fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao
procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor
fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis
para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive
custas e emolumentos”.
Tem-se, portanto, que a purgação da mora pelo débito vencido é
permitida somente até a averbação da consolidação da propriedade (Lei no 9.514/97, art.
26, §2o-A), e, após, até a data do segundo leilão (art. 27, § 2o-B), mas agora a garantia
outorgada é do direito de preferência na aquisição do bem, sendo que o valor a ser pago
não é mais o do débito vencido e despesas, e sim o do saldo devedor, encargos, despesas, e
outras verbas, remetendo então a quitação total do contrato; é, enfim, recompra do bem
pelo valor da dívida total.
No caso dos autos a autora, ora apelante, foi notificada para purgar
a mora em 10/10/2018 (fls. 68/69 ou 73/76), e posteriormente, mais de ano, recebeu
telegrama em que comunicada de que o primeiro leilão se realizaria em 11/12/2019, e o
segundo, caso o primeiro fosse deserto, em 19/12/2019 (fls. 77).
Desse contexto, depreende-se que a averbação da consolidação da
propriedade ocorreu após passados 30 dias dos 15 dias do recebimento da notificação para
purgação da mora, recepcionada em 10/10/2018, conforme aviso constante da própria
intimação (fls. 68/69 ou 73/76), seguindo-se, mais de ano, com o procedimento legal dos
leilões extrajudiciais, marcados para 11 e 19/12/2019, o que vai ao encontro do ajustado na
cláusula vigésima do contrato (fls.32/35).
Em 04/12/2019 ajuizou a presente demanda visando o depósito do
valor de R$ 9.003,06, correspondente ao número de parcelas em atraso (de março de 2018
a dezembro de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004495-97.2019.8.26.0586 -Voto no 14664 - LSN/FC/LMCP/DRG/GC/GR
6
Ocorre que, quando da propositura da ação de consignação em
pagamento já havia decorrido o prazo para purgação da mora, de modo que não era mais
possível a consignação em pagamento do débito vencido e despesas, como possibilitado até
a consolidação da propriedade, exigível agora pagamento da dívida toda com os encargos,
despesas, e outras verbas incidentes, razão pela qual a sentença de extinção sem resolução
de mérito segue mantida por estes e também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos do NCPC, art. 85, §§ 1o e 2o, e § 11, por ofertadas
contrarrazões, fixo honorários advocatícios e recursais, em desfavor da autora, em 10%
sobre o valor atualizado dado à causa, observada gratuidade de justiça e a condição
suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso; e
fixo honorários advocatícios e recursais em desfavor da autora, observada gratuidade de
justiça concedida e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)